Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-92.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000723-92.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ - CPF: 036.567.442-70 (APELANTE), ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - CPF: 035.202.361-92 (ADVOGADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA.
POSSIBILIDADE
. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES STJ.
RECURSO PROVIDO
.

“
2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (
um sexto
) da mínima estipulada e outro de 1/8 (
um
oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às
frações
acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Gustavo Rosini Monteiro da Luz contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Canarana/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão no regime fechado e mais 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa fixados no mínimo (ID 228654258).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
readequação dosimétrica na pena-base (ID 238598688).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 239706184).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 239881699) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido para reformar a dosimetria da pena para aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa – Alegações improcedentes – Impossibilidade de readequar a pena-base – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Magistrado utilizou o “critério ideal” – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por
Gustavo Rosini Monteiro da Luz
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, a qual julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o apelante
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão no regime fechado e mais 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa fixados no mínimo (ID 228654258).

Insurge a defesa quanto ao parâmetro utilizado na dosimetria para valorar cada circunstância judicial desfavorável, qual seja, a aplicabilidade da fração 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima. Inconformada, aduz que há desproporcionalidade, pleiteando o redimensionamento da pena-base.

Por oportuno, colaciono a parte dispositiva da sentença de piso:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ, qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, tendo como linha principiológica a imposição de pena necessária à reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização da reprimenda.

O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.

A culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva.
O réu ostenta maus antecedentes.
Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado.

A quantidade e diversidade de drogas devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base, eis que foram apreendidos mais de 8,0 kg (oito quilogramas) de cocaína e maconha
.

Assim, considerando-se a incidência de duas circunstâncias judiciais negativas, valoro cada uma em 1/8 sobre o intervalo, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, utilizando o mesmo critério, nesta fase a fixo em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Vejamos o entendimento do C.STJ sobre o tema:

(...) No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Na segunda fase
, não verifico a concorrência de agravantes, contudo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Desta forma,
valoro a atenuante em 1/6 sobre a pena-base
, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, utilizando o mesmo critério, nesta fase a reduzo para 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Vejamos o entendimento do C.STJ sobre o tema:

(...) Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. (...) (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico não concorrerem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, utilizando o mesmo critério, nesta derradeira fase da dosimetria da pena, a torno definitiva em 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §3o, combinado com o artigo 59, inciso III, ambos do CP fixo o
regime FECHADO
para início do cumprimento da pena, haja vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas que justificaram a exasperação da pena base, a qual foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, o entendimento do C.STJ:

(...) 6. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

O artigo 387, §2o, do CPP, dispõe que “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

No caso em tela, verifico que o réu está preso cautelarmente há aproximadamente 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, tempo este que é efetivamente insuficiente para alterar o regime de cumprimento da pena, de modo que a detração penal deverá ser objeto de análise em sede de execução penal, nos termos do artigo 42 do CP.

O Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.140254 (Num. 153647488) demonstra a vinculação dos seguintes bens e objetos:

01 – 04 (quatro) unidade (s) de Substância análoga a Cocaína - 04 (quatro) Tabletes Pequenos, Lacre: 06134913 apreendido (a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ.

02 – 02 (dois) unidade (s) de Substância análoga a Cocaína - 02 (dois) Tabletes Grandes, Lacre: 06134912 apreendido (a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ.

03 – 02 (dois) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - 02 (dois) Tabletes Grandes, Lacre: 06084912 apreendido (a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ

04 - 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - 02 (dois) Tablets Grandes, Lacre: 06090005 apreendido(a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ.

05 – 01 (um) unidade (s) Samsung de Cor Escura Sem Modelo Aparente Com Tela Trincada, Lacre: 04186901 (encaminhado Para Perícia) apreendido (a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ.

06 – 01 (um) unidade (s) Celular Xiaomi Redmi de Cor Preta Com Tela e Parte Traseira Trincadas, Lacre: 04186901 (encaminhado Para Perícia) apreendido (a) em posse de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ. (...)”

Pois bem.

Analisando a sentença prolatada pelo magistrado de piso, verifica-se que a valoração negativa mostrou-se fundamentada no entendimento jurisprudencial que dispõe a possibilidade de valorar na fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal.

Nesse sentido:

“
2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (
um sexto
) da mínima estipulada e outro de 1/8 (
um
oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às
frações
acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Entretanto, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) é suficiente ao caso concreto e portanto, passo a readequar a dosimetria.

Na
primeira fase
, com os mesmos fundamentos da sentença de piso, modificando somente a fração para 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há agravantes. Contudo, presente a atenuante da confissão de modo que a pena intermediária passa a ser 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causa de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo legal.

O
regime inicial
permanecerá o
fechado
tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 33, §3o do Código Penal.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito, a
provejo
. Somente para alterar a fração aplicada no aumento da pena-base e readequar a dosimetria, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa

fixados no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025